Tribunal: CARF
Processo: 16707.003540/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.003540/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.918 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
ALEXANDRE RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO.
INOCORRÊNCIA.
FLEXIBILIZAÇÃO
DA
NORMA.
PREVISÃO LEGAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o recorrente fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS.
EFETIVO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda
Pessoa Física é permitida, em face das normas do Direito de Família, quando o
contribuinte comprova, cumulativamente, a existência de decisão judicial ou
acordo homologando judicialmente determinando o pagamento da pensão aos
respectivos alimentandos(as) e o efetivo pagamento da pensão nos termos do
que restou fixado na decisão ou acordo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Wilderson Botto, que dava provimento parcial ao
recurso, para acatar as despesas com pensão alimentícia paga a partir da data do acordo judicial
homologado carreado aos autos.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.003540/2010-16
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.918 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.003540/2010-16

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório

Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida, na origem, a
Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física n° 2009/829104610429324,
relativo ao ano-calendário 2008, por meio da qual foi constituído crédito tributário no valor total
de R$ 9.368,90 (fls. 35), conforme Demonstrativo a seguir:
Demonstrativo do Crédito Tributário
Valores em R$
IRPF Suplementar (sujeito à multa de ofício)- Cód 2904
4.347,00
Multa de Ofício (Passível deRedução)
3.260,25
Juros de Mora (até 30/12/2008)
411,22
IRPF (sujeito à multa de mora) – Cód.0211
1.043,13
Multa de Mora (Não Passível de Redução)
208,62
Juros de Mora (até 30/12/2008)
98,68
Valor do Crédito Tributário Apurado
9.368,90
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 36/41, a
autoridade fiscal apurou as seguintes infrações tributárias abaixo descritas em face do não
atendimento do contribuinte à Intimação Fiscal que lhe foi enviada:
“a) Dedução Indevida de Previdência Social –Glosa no valor de R$5.413,23;
b) Dedução Indevida de Dependente- Glosa no valor de R$3.311,76;
c) Dedução Indevida de Despesas Médicas- Glosa no valor de R$106,00;
d) Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial - Glosa no valor de R$17.185,00;
e) Dedução Indevida com Despesas de Instrução- Glosa no valor de R$ 4.082,29; e
f) Compensação Indevida De Imposto De Renda Retido Na Fonte- glosa no valor de
R$1.293,44.”
Devidamente cientificado da notificação, o contribuinte apresentou a impugnação
de fls. 02/03 e, na ocasião, juntou documentação que alega servir de comprovação para as
despesas glosadas.
A impugnação foi objeto de apreciação pela autoridade fiscal preparadora e, ao
final, foi emitido o Despacho Decisório Nufis no 21/2012 (fls. 56/59) por meio da qual a
autoridade acabou entendendo pela procedência parcial do lançamento, conforme se verifica dos
trechos abaixo transcritos:
“Da análise dos argumentos e documentos apresentados pelo contribuinte em seu
pedido, bem como das Informações constantes dos sistemas Informatizados da RFB
verificamos o seguinte:
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.918 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.003540/2010-16

DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA OFICIAL - O contribuinte apresentou
comprovação do pagamento e a admissibilidade da dedução com a contribuição oficial,
devendo ser considerada a dedução pleiteada na declaração de ajuste anual no valor de
R$ 5.413,23.
> DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE - O contribuinte apresentou a
comprovação de dependência de Thiago Alexandre Miranda Rodrigues e Thais Miranda
Rodrigues, filhos do contribuinte (fls.10 e 11) , devendo ser considerado tais
dependentes.
> DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS - O contribuinte comprovou a
despesa médica pleiteada em sua declaração no valor de R$106,00, conforme
comprovante de pagamentos do SESI Clínica.
> DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL E/OU POR
ESCRITURA PÚBLICA - O contribuinte não apresentou a decisão judicial, acordo
homologado judicialmente ou escritura pública contendo informações acerca da pensão
alimentícia. Foi anexado apenas um ofício oriundo da justiça datado de 24/07/2008
determinando que a fonte pagadora desconte em folha de pagamento o valor da pensão,
sendo que não houve tal conduta por parte da fonte pagadora, conforme Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf apresentado. Desta forma foi mantida a glosa
do valor apurado na notificação.
> DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO – O contribuinte
comprovou através de recibos, a despesa com instrução da dependente Thais Miranda
Rodrigues, no valor de R$ 1.490,00, bem como comprovou a despesa de instrução do
titular no valor devendo tais valores ser considerados.
> COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO- O
contribuinte comprovou a retenção do imposto de renda retido na fonte no valor de R$
1.293,44, devendo ser considerada na declaração de ajuste anual.
Nos trabalhos de revisão de lançamento realizados em conformidade com o art.6o-A da
IN/SRF no958, de 15 de julho de 2009, com a redação dada pela IN/RFB no 1.061, de 4
de agosto de 2010, foi constatada, em parte, a procedência das alegações apresentadas
pelo contribuinte, devendo ser revisto o lançamento com base nos dados acima
indicados, alterando-se a notificação de lançamento conforme tabela abaixo:
[...]”
Desta forma, e com base nas considerações acima, foi mantida a glosa relacionada
à dedução de despesas com Pensão Alimentícia Judicial no valor de R$ R$17.185,00 e reduzido
o IRPF Suplementar sujeito à multa de ofício de 75%, apurado na Notificação (R$ 4.347,00)
para o valor de R$ 830,91 e o IRPF Complementar sujeito à multa de mora de R$ 1.043,13, para
0,00;
Na sequência, o contribuinte foi devidamente cientificado do Despacho Decisório
por via Postal, sendo que a correspondência foi devolvida ao remetente pelos Correios e
Telégrafos com a mensagem “Recusado” (fls.64/67). Posteriormente, o contribuinte foi
notificado do teor do Despacho por meio do Edital no38/2012 DRF/MOS/NURAC (fl.63), o qual
foi afixado na Repartição em 03/07/2012 e desafixado em 18/07/2012 e, no final, acabou não
apresentando qualquer manifestação em face do Despacho Decisório, conforme se verifica do
Despacho de Encaminhamento de fls. 68.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.918 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.003540/2010-16

Os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a instância
apreciasse a impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 70/75, a 5a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Recife - PE entendeu por julgá-la improcedente, conforme
se verifica da ementa reproduzida abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DESPACHO DECISÓRIO REVISIONAL - Deduções- Imposto de Renda Retido na
Fonte.
Será mantido o Despacho Decisório Revisional quando o sujeito passivo, regularmente
cientificado, deixar de apresentar impugnação à instância administrativa julgadora sobre
o crédito tributário remanescente, configurando, assim, a sua aceitação tácita do
lançamento correspondente, conforme disposto no art. 17 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972.”
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Savio Salomao De Almeida Nobrega - Relator(a)
De início, registre-se que a contribuinte foi intimado do resultado da decisão de 1a
instância em 01/03/2013 (fls. 80) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 83,
protocolado em 01/04/2013, tendo sido anexado ao recurso o documento de fls. 84.
Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Observo, de plano, que o recorrente alega, em síntese, que, inicialmente, havia
apresentado equivocadamente o Ofício no 267/2008 do Processo no 163.08.000468-9 em que
autorizava a empresa na qual trabalhava, enquanto fonte pagadora, a repassar e descontar em
folha de pagamento o valor de pensão alimentícia objeto da presente autuação, sendo que, agora,
por sugestão do auditor fiscal, encontra-se por apresentar o Termo de Audiência de Conciliação
em que comprova a regularidade das deduções efetuadas a título de pensão alimentícia.
Pois bem. Verifique-se, de plano, que o objeto do litígio em sede recursal diz
respeito apenas às deduções indevidas de pensão alimentícia, haja vista que a autoridade
preparadora entendeu que o contribuinte havia comprovado tanto a legalidade das deduções de
previdência oficial, deduções com dependentes, deduções realizadas a título de despesas
médicas, deduções de instrução, como, também, a legalidade da compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte, conforme se verifica do Decisório Nufis no 21/2012 (fls.
56/59).
Em relação às alegações acerca das deduções de pensão alimentícia realizada no
montante de R$ 17.185,00, registre-se, de logo, que são dedutíveis da declaração de ajuste anual
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.918 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.003540/2010-16

as importâncias pagas em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais nos termos do que prescreve o artigo 8o, inciso II, alínea “f” da Lei no 9.250, de
1995. Veja-se:
“Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas :
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais.”
Pelo que se pode observar, para que o interessado se beneficie da dedução dos
pagamentos realizados a título de pensão alimentícia é necessário que preencha dois requisitos:
(i) a existência de decisão judicial ou acordo homologando judicialmente determinando o
pagamento da pensão aos respectivos alimentandos(as); e (ii) a efetiva comprovação do
pagamento da pensão.
No caso em tela, observe-se que, em sede de impugnação, o contribuinte havia
juntado aos autos apenas (i) o Ofício no 267/2008 em que o juiz competente determinou que a
empresa ABDM Empreendimentos e Serviços Ltda na qual o ora recorrente trabalhava àquela
época que efetuasse o desconto na folha de pagamento, a título de pensão alimentícia, de 3 (três)
salários mínimos em benefício de Arlete Pereira Miranda Rodrigues, Thais Miranda Rodrigues e
Thiago Alexandre Miranda Rodrigues (fls. 22), cujos valores deveriam ser depositados na conta
poupança no 14.940-3, Agência no 2136-9 do Banco do Brasil, de titularidade da Sra. Arlete, bem
como (ii) recibos emitidos pela Sra. Arlete Pereira Miranda Rodrigues dando conta do
recebimento das pensões alimentícias (fls. 23/33)
Em sede de recurso voluntário, o recorrente entendeu por juntar aos autos o
Termo de Audiência de Conciliação de alimentos de fls. 84, sendo que, nos termos do artigo 16,
§ 4o do Decreto no 70.235/72, a prova documental deve ser apresentada quando do oferecimento
da impugnação, a menos que (a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior, (b) refira-se a fato ou a direito superveniente ou (iii)
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.918 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.003540/2010-16

b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).”
A apresentação do referido Termo de Audiência de Conciliação apenas em sede
recursal se enquadra, com perfeição, na hipótese constante do artigo 16, § 4o, alínea “c” do
Decreto no 70.235/72, uma vez que se destina a contrapor fatos ou razões levantadas pela
autoridade julgadora de 1a instância, não havendo se falar aí na ocorrência da preclusão no que
diz com o momento da apresentação da prova, a qual, aliás, deve ser aqui analisada.
De fato, a partir da análise do referido Termo de Audiência de Conciliação é
possível verificar que o recorrente, enquanto acordante, estava obrigado a efetuar o pagamento
de um salário mínimo à sua ex-esposa Arlete Pereira Miranda Rodrigues e dois salários mínimos
e meio aos filhos menores Thaís Miranda Rodrigues e Thiago Alexandre Miranda Rodrigues, a
título de pensão alimentícia, a ser paga até o dia 12 do mês subsequente mediante desconto em
folha de pagamento pela empresa ABDM – Empreendimentos e Serviços Ltda, cujos valores
deveriam ser depositados na conta poupança no 14.940-3, Agência no 2136-9 do Banco do Brasil,
de titularidade da Sra. Arlete.
Todavia, muito embora o recorrente tenha comprovado, em sede recursal, a
existência de decisão judicial ou acordo homologando judicialmente determinando o pagamento
da pensão alimentícia aos respectivos alimentados Arlete Pereira Miranda Rodrigues, Thais
Miranda Rodrigues e Thiago Alexandre Miranda Rodrigues, o fato é que o efetivo pagamento da
pensão não restou devidamente comprovado.
É que o referido pagamento da pensão deveria ser realizado mediante desconto
em folha de pagamento pela empresa ABDM – Empreendimentos e Serviços Ltda, cujos valores
deveriam ser depositados na conta poupança no 14.940-3, Agência no 2136-9 do Banco do Brasil,
de titularidade da Sra. Arlete, sendo que, no caso, não houve tal conduta por parte da fonte
pagadora, conforme se observa da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf
apresentada (fls. 8).
A título de esclarecimentos adicionais, registre-se, ainda, que os recibos emitidos
pela alimentanda Arlete Pereira Miranda Rodrigues (fls. 23/33) dando conta do recebimento das
pensões não têm força probatória suficiente para fins de comprovação do efetivo pagamento das
pensões, já que, como visto, o pagamento deveria realizar-se mediante desconto na folha de
pagamentos, o que não ocorreu por parte da fonte pagadora ABDM – Empreendimentos e
Serviços Ltda.
A rigor, consigne-se que esse juízo de valoração dos elementos probatórios
carreados aos autos é realizado à luz do artigo 29 do Decreto no 70.235/72, que dispõe que a
autoridade julgadora formará livremente sua convicção quando da apreciação da prova e poderá
determinar as diligências que entender necessárias. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.918 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.003540/2010-16

Trata-se do princípio do livre convencimento motivado do julgador segundo o
qual a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos deve ser realizada de forma
livre, não se cogitando da existência de critérios prefixados de hierarquia de provas, os quais,
aliás, poderiam acabar determinando quais provas apresentariam maior ou menor peso no
julgamento da lide.
É nesse sentido que dispõem Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martínez
López1:
“[...] Por este princípio, a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos é
feita, livremente, pelo julgador, não havendo vinculação a critérios prefixados de
hierarquia de provas, ou seja, não há preceito legal que determine quais as provas
devem ter maior ou menor peso no julgamento da lide.
No momento de prolação da sentença, o julgador poderá, segundo o seu convencimento
pessoal, formar a sua livre convicção sobre os elementos trazidos aos autos, podendo, se
assim o quiser, adotar as diligências que entender necessárias à apuração da verdade
material no que concerne tão somente aos fatos que constituem o processo. Em assim
sendo, tem-se que o julgador é soberano na análise das provas produzidas nos autos,
devendo decidir conforme o seu convencimento. Mas o livre convencimento não se
confunde com arbítrio, não podendo, por exemplo, o julgador discordar simplesmente
do previsto na norma legal sem argumentos jurídicos consistentes, nem indeferir provas
sem que diga a razão, tampouco desconhecer as presunções e ficções legais aplicáveis
ao caso concreto. Pelo princípio da persuasão racional, exige-se que o livre
convencimento seja motivado, devendo o julgador declinar as razões que o levaram a
valorar uma prova em detrimento de outra. A motivação equivale a uma justificativa,
que no nosso entender deverá ser razoável e lógica, de forma a permitir a satisfação do
processo administrativo.”
Com base em tais fundamentos, entendo por manter a glosa à dedução de pensão
alimentícia judicial no montante de R$ 17.185,00, uma vez que o recorrente não comprovou o
efetivo pagamento da referida pensão, conforme determina o artigo 8o, inciso II, alínea “f” da Lei
no 9.250/1995.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

1 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.918 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.003540/2010-16

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital